Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-90.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-90.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AROLDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 441.805.781-15 (AGRAVADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), CARLOS PRUDENCIO - CPF: 028.650.929-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA SITUAÇÃO DE PENÚRIA ALEGADA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA (CPC, ART. 99, §2º) – PRETENSÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA ALEGAÇÃO DE DÉFICIT NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2020 –IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, COM CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS, DE CAPACIDADE ECONÔMICA COMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento” (TJMT – Vice-Presidência – AgInt 1039769-28.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020). 2. “Para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela pessoa jurídica, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1038433-23.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1005552-90.2018.8.11.0041 – Classe 206 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AGEMED SAÚDE S.A. contra a r. decisão que, à falta de
atendimento à intimação para apresentação de prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, repeliu a pretensão à concessão do benefício almejado e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do Recurso de Apelação Cível nº
1005552-90.2018.8.11.0041, interposto pela agravante (cf. Id. nº 59458485).

A agravante discorre sobre particularidades de sua gestão e afirma que, em crise, vem suportando diversas dificuldades em “manter em dia o pagamento de seus funcionários e credores, sendo qualquer valor monetário retirado do seu caixa de grande desfalque”.

Alega que todas suas contas bancárias “estão no negativo, demonstrando que a mesma não possui condições algumas de arcar com as custas processuais”, e enfatiza que, caso “fosse compelida a arcar com as custas do processo, isto causaria, invariavelmente em prejuízo a coletividade que atende, seja não fornecendo o atendimento adequado e de qualidade aos beneficiários que dela dependem”.

Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita e ordenado o processamento do apelo independentemente do recolhimento do preparo, ou, no mínimo, para que haja “diferimento das custas judiciais”, para recolhimento destas apenas ao final do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo motivo indicado na certidão vinculada ao Id. nº 66316495.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, realmente não parece haver demonstração satisfatória da hipossuficiência financeira alegada; a pretensão à assistência judiciária gratuita funda-se exclusivamente na assertiva de que a agravante “enfrenta sérias dificuldades financeiras” e que suportou déficit considerável no exercício de 2020, mas, como se sabe, a existência de dívidas, embora vultosas, não implica em hipossuficiência financeira.

Aliás, a exemplo do eg. STJ, esta Corte Estadual de Justiça vem, há anos, indeferindo pedido de assistência judiciária gratuita inclusive em relação a empresas falidas/em liquidação, que, obviamente, encontram-se em situação financeira muito mais grave que a Cooperativa/agravante, ainda em atividade.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO – MATÉRIA LEVADA A EFEITO E APRECIADA PELO STJ – DECISÃO MODIFICADA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O indeferimento do pedido concernente à assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, se o interessado não carreou aos autos um diminuto de prova no sentido de demonstrar a necessidade alegada. 2 – O fato de a agravante estar sob o regime de decretação de falência, por si só, não faz presumir sua condição de miserabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada a necessidade para concessão do beneficio da justiça gratuita, ainda mais quando se constata que constituiu advogado particular para patrocinar a defesa de seus direitos. Inteligência do artigo 4º, da Lei de regência – Lei 1.060/50” (TJMT – 3ª Câm. Cível – RAI 82320/2010 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/03/2014, Publicado no DJE 19/03/2014).

Ademais, pedidos de assistência judiciária gratuita formulados pela Agemed em outros processos em trâmite perante esta Corte já foram indeferidos pelos respectivos relatores, e as decisões foram posteriormente ratificadas pelos órgãos julgadores correspondentes.

Cite, e.g., os seguintes julgados:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do processo em prejuízo de seu funcionamento. Não há litigância de má-fé quando não constatada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC” (TJMT – Vice-Presidência – AgInt 1039769-28.2019.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

“
EMENTA:
AC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Para que seja possível aferir a realidade financeira noticiada pela pessoa jurídica, é necessário que os documentos apresentados sejam claros, que não exijam conhecimentos técnicos ou especializados, para verificar se, de fato, a empresa está funcionando em situação de penúria financeira. Todavia, não é isso que os documentos demonstram” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC 1038433-23.2018.8.11.0041 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020